Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-70.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009236-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ZELIA ALVES VIDAL - CPF: 531.372.721-49 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), GONCALINA AUGUSTA DE ALCANTARA - CPF: 571.366.961-00 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0012-04 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0003-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NO SISTEMA DE EMBREAGEM - ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL QUE NÃO SE SUSTENTA - VEÍCULO NOVO E COM POUCO TEMPO DE USO –
AUSENTE
PROVA DE MAU USO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO - GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUE SE INICIA APÓS O DEFEITO SE TORNAR PERCEPTÍVEL AO CONSUMIDOR, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 26, §3º, DO CDC - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sem a prova da culpa

Exclusiva da consumidora, ônus das

Demandadas, de rigor o reconhecimento do

dever de indenizar pelos danos materiais
.

2.
Apresentação de defeito mecânico precoce em veículo zero quilômetro transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral.

3.
Quantum indenizatório que deve ser reduzido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Recurso parcialmente provido.

5.
Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada em face da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de
CONDENAR solidariamente as Reclamadas a reparar os danos materiais
advindos da não reparação da peça com defeito de fábrica, conforme orçamento apresentado, no valor de R$ 1.017,67 (Um mil, dezessete reais, sessenta e sete centavos). Com a incidência de juros de mora a partir da citação válida da Requerida e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como,
CONDENAR solidariamente as Reclamadas, ao pagamento de dano moral
, na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.

A parte recorrente afirma inexistir provas de ter agido com culpa para a ocorrência dos fatos narrados pela autora, argumenta ainda que o veículo estava fora da garantia das referidas peças e componentes da embreagem, portanto, não se há de falar em indenização de qualquer espécie. Insiste na ausência do nexo de causalidade. Caso mantida a sentença, pede a redução da indenização fixada a título de dano moral.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023